Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702379-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO MARTINS DA SILVA, CICERO MEDEIROS, CICERO PEREIRA DOS SANTOS, CICERO RODRIGUES DE MACEDO, CICERO RODRIGUES FILHO, CICERO VIEIRA DE SOUSA, CIRILO RODRIGUES DA ROCHA, CLAUDIO ANTONIO DE AGUIAR, CLAUDIO DA SILVA MEMORIA, CLAUDIO DO NASCIMENTO E SILVA, CLAUDIO GOMES LOPES, CLAUDIO ROCHA DOS SANTOS, CLAUDIO ROMEIRO, CLAUDIO SANTOS DA SILVA, CLAUDIO XAVIER DE LIMA, CLAUDIONOR ALVES DE FREITAS, CLAUDIONOR GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR, CLEBER ROCHA PACHECO, CLEBER SOUZA DOS REIS, CLEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0706655-52.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, aplicando os parâmetros definidos no Tema 810 do STF (paradigma principal, INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento) e Tema 905 do STJ (paradigma principal, IPSM e outros vs. Alair Rosa da Silva e outros), inclusive quanto à aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, e SELIC conforme EC n. 113/2021 (ID 143975884 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 43005589), a parte agravante, em síntese, alega que houve excesso de execução, e que deveriam ser aplicados os índices definidos em sentença coletiva (inclusive aplicando correção monetária pela TR), em razão da coisa julgada. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida. Sem pedido de liminar. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. No presente processo discute-se a aplicação dos índices de juros e correção monetária definidos no julgamento do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, de maneira diversa da sentença coletiva transitada em julgado. O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente recurso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, cabível e salutar suspender o processo quanto ao pagamento de parcela controvertida. Dessa maneira, determino o sobrestamento deste recurso até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF. Intimem-se as partes. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023